Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-27.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700870-27.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TATIANE SOARES LIMA DECISÃO Agravo de instrumento à decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual não foi admitida a exceção de pré-executividade oposta pelo Distrito Federal. Em consulta ao processo de origem, constata-se que foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADPF 615 pelo Supremo Tribunal Federal. Por conseguinte, JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento e determino o arquivamento do feito, com fundamento no art. 1.018, § 1o, do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006